Tribunal: TJPA
Processo: 0819851-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819851-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TRANSPORTADORA LINDOJONSO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da citação por edital em execução fiscal, sob o fundamento de que não houve exaustão das diligências para localização da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram efetivamente esgotados os meios ordinários de localização do devedor, como condição para a autorização da citação ficta por edital, nos termos do art. 8º da LEF e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é medida excepcional que exige demonstração inequívoca da inviabilidade da citação pessoal do executado, mediante tentativa por via postal e por oficial de justiça.
4. A jurisprudência do STJ veda o deferimento da citação por edital com base apenas em tentativas infrutíferas em único endereço, sem prévia e eficaz busca por outros meios disponíveis.
5. Não foram realizadas diligências complementares, como consulta a bancos de dados públicos ou privados, para localização da empresa, o que inviabiliza o deferimento da citação ficta.
6. Inexistência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A citação por edital, na execução fiscal, somente é admissível após comprovado esgotamento de diligências para localização do devedor, nos termos do art. 8º da LEF e da Súmula 414/STJ.
2. A simples tentativa frustrada de citação em um único endereço, sem diligências complementares, não satisfaz o requisito da excepcionalidade exigido para a citação ficta.

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 8º; CPC, arts. 246 e 256; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024; STJ, Súmula 414.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que indeferiu o pedido de citação por edital nos autos da Execução Fiscal n.º 0801691-97.2021.8.14.0136, proposta contra a empresa
TRANSPORTADORA LINDOJONSO EIRELI.

Nas razões do Agravo Interno, o ente estadual sustenta, em síntese, que o indeferimento da citação por edital não se justifica diante da presunção de esgotamento das tentativas de localização do devedor. Alega, ainda, que a negativa da citação na forma requerida contraria a interpretação da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, que não exige exaustividade probatória, mas sim a frustração das modalidades ordinárias de citação, especialmente em sede de execução fiscal.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 27787477).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, não merece acolhimento a insurgência.

O objetivo do agravante é reformar a decisão monocrática que manteve o indeferimento da citação por edital na execução fiscal ajuizada contra a parte agravada, sob o fundamento de que não foram exauridas, de forma suficiente, as tentativas de localização do devedor.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

Com efeito, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), bem como da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital somente é cabível quando restarem frustradas, de maneira comprovada, as tentativas de citação pessoal do devedor, seja por via postal, seja por intermédio do Oficial de Justiça.

Na hipótese dos autos, consta que as tentativas de citação ocorreram no mesmo endereço, porém sem êxito. Todavia, não houve qualquer diligência complementar destinada à tentativa de localização da empresa executada em outro domicílio, como, por exemplo, mediante consulta a órgãos públicos (Receita Federal, DETRAN, SERPRO, entre outros) ou a concessionárias de serviços públicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação por edital constitui medida excepcional, devendo ser precedida do esgotamento efetivo dos meios disponíveis para localização do devedor. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025